Tribunal: TJDFT
Processo: 0735769-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PASUS. MAJORAÇÃO DO VALOR DA PARCELA PREVISTA NA LEI No 6.133/2018. VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O art. 4o da Lei no 6.133/2018 previu a majoração do valor da parcela pecuniária instituída pela Lei no 2.770/2001, especificando o seu novo valor para R$ 1.898,36. Além disso, aquela lei entrou em vigor na data de sua publicação, 09/04/2018.
2. A pretensão inicial, reconhecida na sentença proferida, era sobre a cobrança da diferença devida, referente aos meses de abril, maio e julho de 2018, eis que o Ente Distrital somente implementou o novo valor da parcela em julho daquele ano.
3. Restaram incontroversos os fatos e cálculos constantes dos autos. A mera alegação genérica e imprecisa de que “inexiste pagamento de qualquer parcela remuneratória a servidor público, a não ser autorizado por lei”, não tem o condão de obstaculizar o cumprimento da Lei em vigor, devidamente examinada na sentença proferida. Precedentes: Acórdão 1210029, 07197644720198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019; Acórdão 1210265, 07248673520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
6. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.